Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-87.2021.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005370-87.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALBERTO LUCAS - CPF: 796.727.521-72 (APELANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELADO), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (APELADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (APELADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.760.444/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 190.340.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO QUANTO AO ESTADO CIVIL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 332 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Flávia Alberto Lucas contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada em face de Limagrain Brasil S.A. e Wilson Poletti Junior. A autora pleiteia a nulidade do contrato de confissão de dívida firmado por seu cônjuge, Jeferson Leandro Lucas, sob a alegação de ausência de outorga uxória.

2. A sentença recorrida reconheceu que o cônjuge da autora assumiu obrigação como devedor solidário, afastando a necessidade de outorga uxória nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil, e revogou a tutela de urgência que suspendia a penhora de bens comuns do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de outorga uxória invalida a obrigação assumida pelo cônjuge da autora no contrato de confissão de dívida; (ii) verificar se a omissão do estado civil do garantidor na celebração do contrato impacta a aplicabilidade da Súmula 332 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A outorga uxória não é exigida quando o cônjuge assume obrigação como devedor solidário, e não como mero garantidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A interpretação das cláusulas contratuais deve priorizar a intenção das partes sobre a literalidade do contrato, nos termos do artigo 112 do Código Civil. No caso, a cláusula expressa do contrato estabelece sua responsabilidade de forma solidária e ilimitada.

6. O cônjuge da apelante omitiu seu estado civil ao firmar o contrato, circunstância que afasta a incidência da Súmula 332 do STJ, conforme jurisprudência que mitiga a nulidade da fiança ou aval prestado sem outorga uxória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de outorga uxória não invalida contrato quando o cônjuge assume a obrigação na condição de devedor solidário e não apenas como garantidor fidejussório.

2. A omissão do estado civil pelo cônjuge no momento da celebração do contrato pode afastar a incidência da Súmula 332 do STJ, desde que demonstrada a boa-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 1.647, III, Art. 112, Art. 264 e Art. 265; Súmula 332 do STJ.

Jurisprudência relevante do STJ: AgInt no AREsp 1.637.202/MS; AgRg nos EDcl no REsp 1.459.299/DF; REsp 1.328.235/RJ; REsp 1507413/SP.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FLAVIA ALBERTO LUCAS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória nº. 1005370-87.2021.8.11.0045, ajuizada em face de LIMAGRAIN BRASIL S.A. E WILSON POLETTI JUNIOR, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência deferida. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa (dos quais serão devidos 10% em favor do procurador da parte ré e 10% em favor do procurador do terceiro interessado), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 258055689).

Irresignada, a autora/apelante argumenta que o contrato de confissão de dívida, no qual seu cônjuge atuou como interveniente garantidor, é nulo, visto que foi firmado sem sua outorga uxória, conforme exigido pelo artigo 1.647, III, do Código Civil.

Alega que a ausência da anuência conjugal compromete a validade do contrato e, consequentemente, os atos dele derivados, inclusive a execução que culminou na penhora de bens comuns do casal.

Sustenta que apelante deve haver a suspensão da penhora sobre os bens comuns, pois a execução indevida dos bens do casal causa danos irreparáveis, devendo ser considerado o princípio da proteção patrimonial do núcleo familiar (ID 168743712).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 258055706 e ID 258432670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Flávia Alberto Lucas contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face de Limagrain Brasil S.A. (anteriormente constando como Geneze Sementes S.A.) e Wilson Poletti Junior, pleiteando a nulidade do contrato de confissão e prorrogação de dívida firmado por seu cônjuge Jeferson Leandro Lucas sem a devida outorga uxória.

A sentença reconheceu que, conquanto o contrato tenha previsto expressamente a condição de “garantidor avalista” atribuída ao cônjuge da autora, a real intenção e obrigação assumida foi de devedor solidário, dispensando, portanto, a necessidade de outorga uxória nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil (ID 258055689), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, no caso, da análise do Termo de Confissão de Dívida que embasa a ação de execução, infere-se que o marido da ora autora/apelante, Sr. cônjuge Jeferson Leandro Lucas, firmou o título não como avalista, mas sim como devedor solidário (ID 258055654 – fls. 28/30)

Digo, não obstante o contrato utilizar em algumas passagens o termo “avalista” ao se referir a garantia prestada, o conteúdo e a substância das cláusulas contratuais revelam que a obrigação assumida extrapolou o caráter de mera garantia fidejussória, porquanto a Cláusula Quarta é clara ao estabelecer que os “intervenientes garantidores” reconhecem a assunção das obrigações “de forma solidária e ilimitada, como se suas fossem a totalidade das obrigações”, o que indubitavelmente interfere no julgamento desta apelação.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se torna impertinente a exigência de outorga uxória quando a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora/avalista:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]. 2. A orientação do STJ é de que, caso a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora, torna-se impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia. [...]. (AgInt no AREsp n. 1.637.202/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020).

Na hipótese, como dito, o executado Jeferson Leandro Lucas, obrigou-se como devedor solidário, sendo, portanto, impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia, sobretudo porque nas declarações de vontade deve-se atentar mais para a intenção das partes que para a literalidade da linguagem utilizada, nos termos do art. 112 do Código Civil.

Assim, havendo conflito entre a terminologia equivocadamente empregada e o real conteúdo da avença, deve prevalecer a intenção prática depreendida das reais obrigações acordadas.

Outrossim, extrai-se do Instrumento Particular de Contrato de Confissão e Prorrogação de Dívida que o executado Jeferson Leandro Lucas omitiu a sua condição de casado, de maneira que deve ser mitigada a aplicação da Súmula nº. 332, que assim prescreve:

Súmula 332: "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia".

Com efeito, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o avalista deixa claro para o credor a própria condição de casado.

Em outras palavras, tem-se que a nulidade da fiança ou aval depende da demonstração da boa ou da má-fé do fiador/avalista.

Na hipótese, como dito, visualiza-se a omissão do avalista quando da celebração do negócio jurídico, porquanto, uma peculiaridade existente no termo de confissão de dívida que embasa a ação de execução demonstra o desconhecimento da credora, ora ré/apelada, quanto ao estado civil do avalista.

Repisa-se, o executado Jeferson Leandro Lucas deixou de fazer constar o seu estado civil (“casado”), o que era essencial para desnaturar a garantia por falta de outorga uxória.

Logo, se o cônjuge figura como devedor solidário, respondendo diretamente pelo adimplemento da obrigação principal, e não apenas como garantidor acessório, não há que se falar em nulidade do ato pela ausência de outorga uxória.

Destaca-se que a responsabilidade solidária e ilimitada atribuída ao cônjuge da autora resulta inequívoca das cláusulas contratuais, não havendo que se exigir sua expressa qualificação como "principal pagador", pois esta condição é própria da solidariedade. Nesse sentido, confiram-se os arts. 264 e 265 do Código Civil:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

No caso, é cristalino que foi intenção das partes vincular o cônjuge da autora/apelante como responsável solidário e ilimitado pela dívida na condição de devedor, não havendo falar em nulidade do negócio jurídico pela ausência de autorização conjugal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. SÚMULA Nº 332/STJ AFASTADA. MEAÇÃO PRESERVADA. 1. Se o conteúdo normativo do dispositivo apontado no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 282/STF. 2. A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo

cônjuge sem a outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil. Meação preservada na origem. Precedente. 3. Aplica-se a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora, mulher casada, com omissão do nome do marido. 3.- A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art. 180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de dados inverídicos no documento. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido. (REsp 1328235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 28/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2. Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil. Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - REsp: 1507413 SP 2014/0340714-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/06/2015).

Assim, sem que tenha a apelante conseguido infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe, respeitando-se, no entanto, a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de bens indivisíveis. Isto é, a sua quota-parte sobre o valor da avaliação, caso sejam levados a hasta pública, a teor do que dispõe o art. 843 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025